Tribunal: TJDFT
Processo: 0725927-20.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-26

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. DANOS MORAIS. DOCUMENTOS APRESENTADOS DE FORMA EXTEMPORÂNEA. NÃO CONHECIMENTO. ART. 435. FATO NOVO. NÃO DEMONSTRADO. REVELIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. ALEGAÇÕES EM CONTRADIÇÃO COM A PROVA DOS AUTOS. HOMOFOBIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Apelação interposta em face de sentença que, em ação de conhecimento (indenização por danos morais), julgou improcedente o pedido.
2. A apresentação extemporânea de documentos somente é admitida em determinadas circunstâncias: a) quando destinada a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados (fatos supervenientes – arts. 342 e 493 do CPC); b) para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos (art. 435, CPC); c) quando se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após a inicial ou a contestação – cabendo à parte que os produzir demonstrar o motivo que a impediu de juntá-los anteriormente (art. 435, parágrafo único, CPC). 2.1. A juntada posterior de elementos conhecidos, por expressa previsão legal, somente poderia ser admitida caso efetivamente demonstrados os motivos que impediram o requerente de apresentá-los no momento oportuno – ônus do qual a parte autora não se desincumbiu.
3. Não obstante decretada a revelia, a presunção de veracidade dos fatos não é absoluta; pode ser afastada, sobretudo quando as alegações não se coadunam com as provas contidas nos autos. 3.1. A revelia não desobriga o autor de comprovar, ainda que minimamente, os fatos constitutivos de seu direito.
4. Recurso conhecido e desprovido.